Tribunal: STF
Processo: RE 1459729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR EFETIVADO PELA LC N. 100/2007 E RESSALVADO DOS EFEITOS DA ADI 4876/DF – TEMA 1020 STJ – DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS – INEXISTÊNCIA – FÉRIAS PRÊMIO – CONTRATAÇÃO NULA – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1239 – VERBA NÃO DEVIDA – PROVIMENTO NEGADO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 39, § 3º , e aduz que (eDOC 8, p. 9-3):



    “(...) embora a Lei Complementar 100/2007 tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, o autor faz jus à férias-prêmio,nos termos do art. 31, §4º, da CEMG, vigente à época de sua primeira designação. ”



    (...) se seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se procedentes os pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento em pecúnia do salvo remanescente de férias prêmio, o qual não foi usufruído pela parte autora em virtude de sua aposentadoria nos termos da ADI 4876, à razão de três meses de benefício para cada cinco anos de serviços prestados, desde a data de sua primeira designação, tudo conforme ARE 721.001/RJ DE 28.02.2013, com decisão do STF em sede de Repercussão Geral”. 



    A Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifico que o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do RE 1.400.775-RG, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 1239, reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. O acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma.



    Igual procedimento foi observado, em relação ao mencionado Tema 1239, nas seguintes decisões monocráticas: ARE 1.412.714, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.12.2022; ARE 1.406.998-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.02.2023 e ARE 1.406.097-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21.07.2023. Esta última decisão está assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 1239 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente